Tribunal: STF
Processo: RHC 230578
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alexandre Leonardo de Assis, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC nº 181.498/PE, mas com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal na primeira instância.



    Narram os autos que o recorrente teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006)



    Diz a recorrente, em síntese, que seria o caso de revogação da custódia cautelar, referindo a ausência de fundamentação idônea do ato que a decretou bem como ao excesso de prazo da custódia, pois está preso provisoriamente desde 27/12/2019.



    Requer: 



    “A concessão da medida liminar ao paciente expedindo o alvará de soltura, para que aguarde o julgamento do mérito presente writ, sendo aplicadas as medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP



    Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário constitucional confirmando a liminar expedida”



    Examinados os autos. Decido.



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 207260 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 25/4/2022).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    Ademais, trata-se de recurso ordinário voltado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente